Tribunal: TJDFT
Processo: 0733182-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733182-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. AGRAVADO: SOARES, MONTEIRO ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Telefônica Brasil S/A em face da r. decisão (ID 62729994, pág. 73) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Soares, Monteiro Advogados, rejeitou a impugnação à execução. A Agravante se insurge contra a fixação de astreintes, objeto do Cumprimento de Sentença, que alega não serem cabíveis, bem como contra o valor determinado, que afirma ser excessivo. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou pela possibilidade de supressão da multa cominatória, sob o fundamento de que ela não integra a coisa julgada, servindo apenas como um meio de coerção indireta ao cumprimento da ordem judicial. Aduz que o valor das astreintes não deve gerar enriquecimento indevido da parte favorecida, podendo ser revisto a qualquer tempo. Informa que a obrigação foi cumprida e efetivada a migração da linha telefônica da Agravada para novo endereço, conforme determinado. Por fim, defende o afastamento da multa cominatória arbitrada ou a redução do valor. Requer a antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. As astreintes ou multas coercitivas encontram previsão legal no art. 537 do CPC/15, in verbis: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.” Destinam-se a induzir o cumprimento da obrigação, possuindo, assim, natureza coercitiva e pedagógica. Por não possuírem caráter indenizatório ou ressarcitório, devem ser fixadas com base na proporcionalidade e na razoabilidade, sendo vedada a fixação de astreintes em valor superior à obrigação principal pretendida, sob consequência de descaracterização do instituto e enriquecimento ilícito da parte adversa. Quanto à possibilidade de rediscussão do cabimento das astreintes, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a multa cominatória não integra a coisa julgada, traduzindo apenas um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. Confiram-se, a propósito, os seguintes arestos: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. "Descabimento de multa cominatória na exibição, incidental ou autônoma, de documento relativo a direito disponível." 1.2. "A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL ORIUNDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DO FGTS. MORA PROLONGADA POR GRANDE LAPSO TEMPORAL. SUSPENSÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. JULGAMENTO BASEADO NOS ELEMENTOS FÁTICOS DA DEMANDA. REEXAME, A PRINCÍPIO, VEDADO NESTA SEARA RECURSAL. HIPÓTESE QUE NÃO CONTRASTA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO REPETITIVO RESP 1.112.862/GO, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 4.5.2011) PORQUANTO ALI APENAS SE APRECIOU A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS ASTREINTES. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme entendimento do STJ firmado em repetitivo, é possível, na demanda em que se objetiva a apresentação dos extratos do FGTS a aplicação à Caixa Econômica Federal, de multa diária para a exigência do cumprimento da referida obrigação. 2. É possível ainda, ao juiz, conforme entendimento sedimentado neste STJ, ainda que de ofício, a alteração ou exclusão da penalidade, à vista dos elementos dos autos e, em determinadas hipóteses. Ocorre que o Apelo Raro que desafia tal conduta do magistrado, demanda o revolvimento fático da causa, vedado, em princípio, nesta seara recursal. 3. Agravo Interno dos particulares a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1400382/PI, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 23/08/2018 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A determinação de multa diária como meio de garantir o cumprimento da decisão judicial tem nítida feição liminar, o que permite ao magistrado, no uso de sua discricionariedade, aferir sua oportunidade e razoabilidade, majorando-a, reduzindo-a, ou até mesmo suprimindo-a. 2. O STJ já decidiu que, no que se refere à decisão que fixa a astreintes, "não há que se falar em coisa julgada material e, tampouco em preclusão. Isso porque, se ao magistrado é facultado impor a multa, de ofício, quer dizer, independente de manifestação das partes, não seria razoável vedar-lhe a sua suspensão. Tendo o julgador a discricionariedade em aplicar o ato intimidatório ao devedor, nos casos em que vislumbrar a necessidade dessa coerção para se alcançar a tutela específica, poderá, também, revogá-la quando ela for desnecessária" (REsp 1019455/MT, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, DJe 15.12.2011). No mesmo sentido: REsp 1186960/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 5.4.2016; AgRg no REsp 1191081/RJ, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 20.8.2012; REsp 867.883/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 29.5.2007. 3. Recurso Especial não provido.” (REsp 1685400/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 16/10/2017 – grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INSURGÊNCIA DA PARTE ADVERSA.INVIABILIDADE. DECISÃO QUE SE ENCONTRA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a orientação jurisprudencial segundo a qual a multa cominatória deve ser fixada em valor razoável e proporcional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes, podendo ser revista em qualquer fase do processo, até mesmo após o trânsito em julgado. Precedentes. 2. Na hipótese vertente, verifica-se que foi dado à causa o valor de R$ 750.000,00, sendo que a multa cominatória foi arbitrada em R$ 50.000,00 por dia, chegando ao total de R$ 3.100.000,00, relativo a 62 dias de descumprimento da obrigação. Dessa forma, impõe-se a redução das referidas astreintes para o montante de R$ 124.000,00, correspondente ao valor de R$ 2.000,00 por dia, corrigidos monetariamente desde a data da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer, a fim de atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1411374/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019 – grifou-se) Como se verifica, não há preclusão na matéria atinente à fixação das astreintes, sendo certo que, diante de sua natureza coercitiva, tal verba não pode transformar-se em meio para o enriquecimento sem causa da parte, sob risco de desvirtuamento do instituto. Ainda que a fase atual seja de impugnação ao cumprimento de sentença, não se identifica, a priori, óbice à análise da proporcionalidade da incidência das astreintes à luz do caso concreto. A sentença proferida em fevereiro de 2022 assim delimitou a obrigação de fazer imposta à Agravante (ID 62729998, pág. 126): “[...] Forte nessas razões julgo PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para: 1. DECLARAR a rescisão dos serviços de “Soluciona TI”, sem a cobrança de quaisquer adicionais ou multas da parte autora; 2. DECLARAR a inexigibilidade das cobranças dos serviços de Apontador Essencial; Vivo Cloud Backup Business; Protege Empresas 300 GB; Clube de Revistas Promo; e Bancah Jornais Promo incluídos nas faturas sem prévia autorização; 3. CONDENAR a requerida na obrigação de não cobrar serviços a título de terceiros nas faturas; 4. CONDENAR a requerida no pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 3.634,29, referente aos serviços não prestados de “Soluciona TI”; R$ 1.306,53, referente aos serviços inseridos indevidamente nas faturas e de R$ 254,44, referente à contratação desnecessária de novo pacote de serviços, cujos valores deverão ser corrigidos monetariamente, conforme índice do INPC, desde o desembolso, e com incidência de juros de mora à razão de 1% ao mês [Código Civil, artigo 406, c/c Código Tributário Nacional, artigo 161, §1o, a contar da citação nos autos [art. 240, CPC]; 5. CONDENAR a requerida na obrigação de manter o número da autora e migrá-lo para o endereço da nova sede da requerente, encerrando a linha anteriormente contratada, sem adicionais, no prazo de 3 [três] dias úteis, sob pena de multa, que ora fixo em R$ 100,00 [cem reais] por dia de descumprimento, limitada a R$ 5.000,00 [cinco mil reais]. Em face da sucumbência recíproca e não equivalente, condeno as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 20% para o requerente e 80% para o requerido. No que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, deverá a parte requerida arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, enquanto que a parte requerente deverá pagar o valor de 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte requerida, ou seja, a diferença entre o que foi pedido e a efetiva condenação, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, §§ 2o e 14o, do Código de Processo Civil.” Em sede recursal, o decisum foi parcialmente reformado para determinar a restituição, em dobro, das quantias indevidamente cobradas (ID 62729998, pág. 241). O trânsito em julgado foi certificado em 25/1/2023 (ID 62729998, pág. 274). A decisão que deu início à fase de Cumprimento de Sentença foi proferida em 16/2/2023 e conferiu o prazo de 30 (trinta) dias para que o Executado desse cumprimento às obrigações impostas na sentença, sob pena de multa de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por dia, até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) (ID 62729997, pág. 54). Decorridos mais de 2 (dois) meses da intimação do Devedor para manter o número do autor e migrá-lo para o endereço da nova sede do Requerente, e verificado que a obrigação ainda não havia sido adimplida, foi indeferido, em 10/5/2023, pedido de dilação do prazo e mantida a incidência da multa diária fixada na decisão anterior (ID 62729996, pág. 45). Em 3/10/2023 sobreveio sentença que extinguiu o feito pelo adimplemento das obrigações impostas à Agravante (ID 62729994, pág. 1/2), prosseguindo o Cumprimento de Sentença apenas quanto às astreintes, no valor de R$ 41.186,17 (quarenta e um mil, cento e oitenta e seis reais e dezessete centavos) (ID 62729994, pág. 27/31). Conforme assentado pelo magistrado de origem na decisão agravada, e não refutado pela Agravante, não houve o cumprimento da obrigação no prazo assinalado, mas somente depois de transcorridos mais de 100 (cem) dias após a determinação de migração da linha (ID 62729994, pág. 72/73). Todavia, ainda que cabível a fixação das astreintes, o valor arbitrado – R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) – supera, em muito, o valor estabelecido na sentença a título de danos materiais e morais pela falha na prestação do serviço, indicando a desproporcionalidade da multa cominatória, a ensejar a redução do importe originalmente fixado – medida essa a ser empreendida após o contraditório, por ocasião do julgamento do mérito deste recurso. Logo, evidencia-se a probabilidade do direito invocado, ao menos no tocante à possibilidade de redução das astreintes. O periculum in mora também se afigura, pois foi determinada ao Agravado, na origem, a indicação de bens penhoráveis da Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator